Tribunal: TJSP
Processo: 2127307-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2127307-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB,
são agravados SAMUEL SANTOS FERREIRA, ADAIR CORREA DA SILVA,
ADRIANA SILVA DANTAS, ALEXIA ONLINDINA BARROS DA SIVLA,
ANTONIA APARECIDA GODOY DE SOUZA, AUREA ISABEL CASSIA
GABRIEL DINIZ, BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, BRUNO DOS REIS,
BRUNO SANTANA DA SILVA, DANIEL HALLEF SILVA JANUARIO,
DEUSDETE NONATO DE SOUZA, ELIANE DANTAS FIDELIS, ERZINO
FRANCISCO DE SOUZA, GISELE RODRIGUES, IRINEU DOS SANTOS,
JAMILLE PEREIRA FARIA DOS SANTOS, JOSÉ ALVES DE SOUZA, JOSÉ
VIEIRA DOS SANTOS, KLEBER SANTOS NETO, LUANA GOMES LEONARDO,
LUIZ MARIANO NETO, LUZIA ALVES SILVA, MARCIO SANTOS DOS ANJOS,
MANOEL
SEVERINO
DE
ALBUQUERQUE,
MARIA
LIRIA
BATISTA,
MARILANE DE CASSIA GABRIEL, MAYARA DOS SANTOS, NATANAEL
BISPO DA SILVA, NAYANE COSTA DA SILVA, RAFAELA DANTAS DA SILVA,
RONALDO FERREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO,
SIMONE ALVES DOS SANTOS, STEFANY COGROSSI MARINHO, SUELI
ALVES DA SILVA, TAMILE DE JESUS SOUZA e VERA LUCIA SANTOS LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127307-39.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No: 29336
AREG.No: 2127307-39.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : COMPANHIA METROPOLINA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO -
COHAB
AGDO. : SAMUEL SANTOS FERREIRA E OUTROS
RECURSO - Agravo interno interposto contra acórdão que não
conheceu do recurso de agravo de instrumento - Descabimento,
uma vez que não cabe agravo interno contra decisão colegiada,
apenas contra ato do relator, antes do julgamento - Inteligência
do art. 1.021 do CPC - Recurso não conhecido.
A agravante interpõe o presente agravo interno
objetivando a reforma do v. acórdão de fls. 78/81, que não
conheceu do recurso de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida em ação possessória.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso pelo
absoluto descabimento da medida.
Assim é porque, nos termos do disposto no art.
1.021 do CPC/2015, não cabe agravo interno contra decisão
colegiada, apenas contra ato do relator, antes do julgamento:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal”.
No presente caso, o agravo interno foi interposto
após a decisão colegiada que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento interposto pela agravante em face de
decisão que indeferiu o pedido de realização da citação dos
ocupantes dá área objeto de ação possessória na pessoa de
suposta líder do movimento social, razão pela qual não pode
ser admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127307-39.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator